Tribunal: TJSP
Processo: 1029578-71.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação Cível. Ação de arbitramento e cobrança de aluguel. Procedência do pedido. Inconformismo por parte do autor e da ré. Acolhimento parcial de ambos. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença proferida na ação de divórcio que reconheceu a propriedade exclusiva do autor sobre o imóvel situado à Rua Muritiba, no 123, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos/SP. Incontroversa ocupação de uma

Ementa:
Apelação Cível. Ação de arbitramento e cobrança de aluguel. Procedência do pedido. Inconformismo por parte do autor e da ré. Acolhimento parcial de ambos. Cerceamento de defesa não configurado. Sentença proferida na ação de divórcio que reconheceu a propriedade exclusiva do autor sobre o imóvel situado à Rua Muritiba, no 123, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos/SP. Incontroversa ocupação de uma das casas construídas no terreno – indenização devida. Valor da indenização mensal que se refere à apenas uma das casas. Ocupação do imóvel por parte da ré e dos filhos comuns do casal – autor que paga para a ré alimentos à filha, os quais englobam moradia, devendo ela, por conseguinte, ser responsável pela sua residência – quanto ao filho, maior desde o divórcio dos genitores, não se encontra sob a guarda da genitora e não percebe alimentos – ré que responde, apenas, por 2/3 do valor mensal da indenização. Alegações referentes ao dever de sustento e à indenização a que foi condenado o autor na ação de divórcio, que não influenciam o julgamento da presente demanda – ré que deve buscar sua pretensão por intermédio do meio adequado. Sentença reformada. Recursos de apelação do autor e da ré parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229448
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029578-71.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelado
MAURO MILANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante SILVANA GRAZIANO
MILANI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029578-71.2018.8.26.0224 - Voto no 36433
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1029578-71.2018.8.26.0224
APELANTE/APELADO: Mauro Milani (autor)
APELANTE/APELADA: Silvana Graziano Milani (ré)
COMARCA: Guarulhos Décima Vara Cível
VOTO: 36433
Apelação Cível. Ação de arbitramento e cobrança de aluguel.
Procedência do pedido. Inconformismo por parte do autor e da
ré. Acolhimento parcial de ambos. Cerceamento de defesa não
configurado. Sentença proferida na ação de divórcio que
reconheceu a propriedade exclusiva do autor sobre o imóvel
situado à Rua Muritiba, no 123, Jardim Presidente Dutra,
Guarulhos/SP. Incontroversa ocupação de uma das casas
construídas no terreno
indenização devida. Valor da
indenização mensal que se refere à apenas uma das casas.
Ocupação do imóvel por parte da ré e dos filhos comuns do
casal autor que paga para a ré alimentos à filha, os quais
englobam moradia, devendo ela, por conseguinte, ser
responsável pela sua residência quanto ao filho, maior desde
o divórcio dos genitores, não se encontra sob a guarda da
genitora e não percebe alimentos ré que responde, apenas,
por 2/3 do valor mensal da indenização. Alegações referentes
ao dever de sustento e à indenização a que foi condenado o
autor na ação de divórcio, que não influenciam o julgamento
da presente demanda ré que deve buscar sua pretensão por
intermédio do meio adequado. Sentença reformada. Recursos
de apelação do autor e da ré parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Mauro
Milani (autor) e Silvana Graziano Milani (ré) contra a respeitável sentença (fls. 87/94
MM. Juiz de Direito Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura) proferida nesta “ação de
arbitramento e cobrança de aluguel” (fls. 01 e seguintes).
A mencionada sentença julgou procedente o pedido
formulado na inicial, condenando a ré a pagar ao autor taxa pela ocupação do imóvel,
correspondente a 50% do valor de R$ 900,00, a contar da citação até a efetiva desocupação
do imóvel, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor atualizado da causa (fls. 94).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029578-71.2018.8.26.0224 - Voto no 36433
3
Pleiteia o autor, em suas razões de apelação (fls. 110/115), a
reforma da mencionada sentença a fim de que seja a ré condenada a arcar com o valor
integral do aluguel fixado, isto é, R$ 900,00. Sustenta que, havendo trânsito em julgado da
sentença que reconheceu ser ele o único proprietário do imóvel em questão, não há que se
falar em condomínio entre as partes e, consequentemente, deve a ré arcar com a
integralidade do aluguel, sob pena de enriquecimento sem causa.
Já a ré, em suas razões de apelação (fls. 116/124), pugna, por
primeiro, pela anulação da sentença por cerceamento do seu direito de defesa, alegando que
pretendia produzir prova oral para comprovar que residia no imóvel com os filhos comuns
do casal. No tocante ao mérito, requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado
improcedente o pedido formulado na inicial. Sustenta que o imóvel em questão é
constituído por três casas e que ela e os filhos ocupam apenas uma das casas, enquanto que
as demais permanecem sendo ocupadas pelo autor. Afirma, ainda, que a sentença que
concedeu a propriedade do imóvel ao autor, reconheceu, também, seu dever de indenizá-la
no valor de R$ 165.000,00, mas que, conforme alegado pelo próprio autor, não tem ele
condições financeiras de pagar uma tal indenização. Argui que, até a efetiva quitação, são
eles condôminos na proporção de 50% cada. Argumenta que nunca se opôs a venda do
imóvel e invoca o dever de sustento, em virtude da solidariedade familiar. Por fim, argui
direito de retenção, diante de ausência de pagamento da indenização imposta pela sentença.
Determinado o processamento dos recursos (fls. 125),
certificou-se nos autos o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões (fls. 127).
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio Tribunal de
Justiça (fls. 128) e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado, mais
especificamente a este Relator, em 03 de fevereiro de 2020 (fls. 129).
É o relatório do necessário.
Não merecem amparo as razões apresentadas pela ré, ora
apelante para que seja anulada a sentença, pois cerceamento de defesa não houve.
Isso porque, do quanto se extrai da análise dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029578-71.2018.8.26.0224 - Voto no 36433
4
nenhuma utilidade teria a produção da prova ora pretendida, eis que não remanesce
qualquer controvérsia fática a ser dirimida que dependa de prova oral.
Ainda que se ignore que restou reconhecida a revelia, as
alegações da ré de que o imóvel em questão é constituído por três casas e que ela, não
sozinha, mas com os filhos comuns do casal, ocupam apenas uma das casas, foram
reconhecidas pela sentença como verdadeiras.
Desse modo, diante da irrelevância da prova oral para o
deslinde da causa e da possibilidade de o Magistrado indeferir diligências inúteis (artigo
370, parágrafo único, do Código de Processo Civil), cerceamento do direito de defesa não
houve, anotada a adequação do julgamento antecipado da lide.
No tocante ao mérito, necessárias algumas considerações.
A sentença proferida na ação de divórcio (processo no
1033245-36.2016.8.26.0224), em 12 de janeiro de 2018, reconheceu que o imóvel situado à
Rua Muritiba, no 123, Jardim Presidente Dutra, Guarulhos/SP, foi adquirido pelo autor
antes do casamento e, por conseguinte, a ele pertence exclusivamente, condenando-o,
apenas, a indenizar a ré pelas benfeitorias introduzidas no decorrer da união,
correspondente a 50% do valor de R$ 330.000,00, isto é, R$ 165.000,00 (fls. 13/19 e
20/21).
É certo que a mencionada sentença foi objeto de recurso de
apelação, mas apenas por parte do autor, que impugnou o valor da indenização, tendo esta
Nona Câmara de Direito Privado negado provimento ao prefalado recurso.
Necessário reconhecer, por conseguinte, que até mesmo
diante da ausência de recurso impugnando o comando da sentença que reconheceu a
propriedade exclusiva do autor sobre o imóvel situado à Rua Muritiba, no 123, Jardim
Presidente Dutra, Guarulhos/SP, antes do início dessa demanda, em 20 de agosto de 2019,
já não havia mais que se falar em mancomunhão, sendo certo que condomínio nunca
houve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029578-71.2018.8.26.0224 - Voto no 36433
5
Ora, reconhecida a propriedade do autor sobre o imóvel, entre
eles a casa reconhecidamente ocupada pela ré e pelos filhos do casal, faz ele jus a
indenização pelo uso da referida casa, na integralidade, pois, conforme explanado acima,
não há condomínio no caso, sendo a propriedade do imóvel exclusiva do autor.
No que se refere ao argumento apresentado pela ré de que
ocupa com os filhos do casal apenas uma das casas, a sentença é clara no sentido de que o
importe de R$ 900,00 se refere apenas a uma das casas que se encontram sob o terreno do
autor, e, bem por isso, deve ser mantido o valor da indenização aferido pela sentença.
Merece consideração, contudo, a alegação da ré de que não
reside sozinha no imóvel, uma vez que, se é certo que o autor paga para a ré alimentos à
filha comum, os quais englobam moradia, devendo a ré, por conseguinte, ser responsável
pela sua residência, é certo, também, que quanto ao filho, maior desde o divórcio dos
genitores, não se encontra ele sob a guarda da genitora e não percebe alimentos do genitor.
Logo, responde à ré por 2/3 do valor da indenização pelo uso
do imóvel, cabendo ao autor, casa entenda devido, ajuizar demanda em face do seu filho,
pleiteando indenização correspondente à sua parte.
Por fim, quanto às alegações da ré referentes ao dever de
sustento decorrente da solidariedade familiar, ou mesmo no que se refere à indenização a
que tem direito em virtude da sentença que partilhou os bens do casal, esclareça-se que tais
questões não influenciam no julgamento da presente demanda, devendo também a ré
buscar suas pretensões por intermédio do meio adequado, isto é, ação de alimentos no que
se refere ao dever de sustento e cumprimento de sentença no que se refere à indenização.
Concluindo, dá-se parcial provimento aos recursos de
apelação interpostos pelas partes para julgar parcialmente procedente o pedido formulado
na inicial, condenando-se a ré a pagar ao autor 2/3 do valor de R$ 900,00, a contar da
citação até a efetiva desocupação do imóvel.
E, tendo em vista a alteração da sucumbência, necessária a
reapreciação da distribuição do seu ônus, pelo que, com fundamento no artigo 86, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029578-71.2018.8.26.0224 - Voto no 36433
6
Código de Processo Civil, condenam-se as partes, na proporção de 2/3 para a ré e 1/3 para
o autor, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbências ao patrono ex adverso, devendo o autor pagar R$
1.000,00 e a ré pagar R$ 2.000,00 (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil),
respeitando-se, por óbvio, o quanto disposto no artigo 98, parágrafo 3o, do mencionado
Estatuto Processual.
PIVA RODRIGUES
Relator